Tribunal: CARF
Processo: 18220.720497/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720497/2022-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.291 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
Trata o processo de Auto de Infração No 07284/2022, fls. 2/6, referente a multa de
50%, no valor de R$ 41.749,55, incidente sobre o valor dos débitos das compensações não
homologadas (R$ 83.499,10), base legal no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com as alterações posteriores.
O Despacho Decisório que deu origem ao Auto de Infração está sob análise no
processo 16327.902328/2019-38.
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração consta do Anexo
"Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada":
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720497/2022-71
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720497/2022-71

Cientificado em 28/09/2022 (fl. 9), o contribuinte apresentou sua defesa em
26/10/2022 (fls. 13/20). De forma resumida, alegou o que se segue: A autuação não deve
prevalecer, com base nos seguintes fundamentos:
(i) A realização de pedido de compensação é direito da contribuinte;
(ii) Inexistência de má-fé da contribuinte na apresentação do pedido de
compensação;
(iii) Impossibilidade de aplicação do art. 74, §17, da Lei 9.340/96, sob pena de
violação do direito de petição, quando não há má-fé. Entendimento da Procuradoria-Geral da
República e dos Tribunais Federais;
(iv) Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade: a imposição da
multa quando não há má-fé constitui sanção ao próprio exercício do direito de petição,
inviabilizando o acesso à administração tributária;
(v) Inexistência de infração à legislação por parte da contribuinte. Não houve
descumprimento de nenhum comando legal, seja de obrigação principal, seja de obrigação
acessória, de modo que não há como se aplicar multa sancionatória; Não se pode ignorar que a
matéria em pauta é tratada no Recurso Extraordinário no 796.939, leading case do Tema 736 do
STF.
O entendimento de que a multa isolada por nãohomologação é inconstitucional foi
adotado pelo Relator, Ministro Edson Facchin, com a seguinte tese: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
A posição já foi acompanhada pelos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Celso
Bandeira de Mello e Alexandre de Moraes.

Em sessão de 14 de fevereiro de 2023 (e-fls. 54) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 63 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720497/2022-71

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 16327.902328/2019-38 (E-FLS. 3).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720497/2022-71

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Original